Tribunal: TJSP
Processo: 0001624-19.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL QUALIFICADA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou inexistência de provas do fato. Confissão do réu aliada aos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, na posse das mídias apreendidas. Laudo pericial conclusivo acerca dos elementos que evidenciam a

Ementa:
VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL QUALIFICADA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou inexistência de provas do fato. Confissão do réu aliada aos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, na posse das mídias apreendidas. Laudo pericial conclusivo acerca dos elementos que evidenciam a não originalidade das mídias apreendidas. Prescindibilidade de exame de todas as mídias apreendidas e de identificação de todos os titulares dos direitos autorais violados. Súmulas 574 e 502 do STJ. Princípio da adequação social despropositado na espécie. Condenação mantida.
PENA. Base fixada no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos, tornada definitiva, porquanto a confissão espontânea não tem o condão de trazer a reprimenda aquém do linde inferior (Súmula 231 do STJ).
BENEFÍCIOS. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos operada em conformidade com os parâmetros legais.
REGIME. Aberto em caso de conversão.
Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001624-19.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PAULO
ROBERTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o Revisor, Des. Poças Leitão,
que dava provimento ao recurso, para absolver o acusado, com fundamento no
artigo 386, inciso II, do CPP, e declara voto., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
006294
APELAÇÃO:
0001624-19.2012.8.26.0114
APELANTE:
PAULO ROBERTO DA SILVA (SOLTO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
CAMPINAS 2a VARA CRIMINAL
VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL QUALIFICADA.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas
nos autos, não havendo que se falar em fragilidade
probatória ou inexistência de provas do fato.
Confissão do réu aliada aos depoimentos dos
policiais militares que efetuaram a prisão em
flagrante
do
apelante,
na
posse
das
mídias
apreendidas. Laudo pericial conclusivo acerca dos
elementos que evidenciam a não originalidade das
mídias apreendidas. Prescindibilidade de exame de
todas as mídias apreendidas e de identificação de
todos os titulares dos direitos autorais violados.
Súmulas 574 e 502 do STJ. Princípio da adequação
social despropositado na espécie. Condenação
mantida.
PENA. Base fixada no mínimo legal, em 2 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos, tornada
definitiva, porquanto a confissão espontânea não tem
o condão de trazer a reprimenda aquém do linde
inferior (Súmula 231 do STJ).
BENEFÍCIOS. Substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos operada em
conformidade com os parâmetros legais.
REGIME. Aberto em caso de conversão.
Recurso defensivo desprovido.
A r. sentença de fls. 270/271, cujo relatório
se adota, julgou procedente a pretensão acusatória e condenou PAULO ROBERTO
DA SILVA às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10
(dez) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 184, § 2o, do Código Penal,
substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária arbitrada em um
salário mínimo.
Inconformada, apela a Defesa pleiteando
sua absolvição: a) pela insuficiência probatória; ou, b) pela aplicação do princípio
da adequação social (fls. 272/275).
O recurso foi processado e contrarrazoado
(fls. 279/282), contando os autos ainda com parecer da Douta Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 288/300), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o apelante foi
condenado porque, no dia 11.10.2011, por volta das 09h25min., na Rua Bernardino
de Campos, Terminal Mercado, Centro, Campinas/SP, com intuito de lucro, tinha
em depósito e vendia cópias de obras fonográficas e cinematográficas
reproduzidas com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou
executante e do direito do produtor de fonograma.
Segundo o apurado, nas circunstâncias de
tempo e lugar acima mencionadas, policiais militares em patrulhamento avistaram
o acusado em uma banca, onde expostas as 730 (setecentos e trinta) mídias
apreendidas.
O material foi submetido a exame técnico,
cujo laudo foi devidamente acostado aos autos e que constatou que os objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreendidos não apresentaram características de originalidade, tendo sido
reproduzidos com violação de direito autoral.
Demonstrada a materialidade do ilícito
penal, à vista da portaria de instauração de inquérito (fl. 7), do boletim de
ocorrência (fls. 8/9), do auto de exibição e apreensão (fl. 10), do laudo pericial (fls.
71/75) e, ainda, da prova oral coligida aos autos.
De
igual
modo,
a
autoria
restou
comprovada ao que exsurge do quadro probatório, tanto que sequer veio refutada
no apelo.
Nas duas vezes em que ouvido, o apelante
confessou a venda, dizendo que é o dono de banca no Terminal Mercado e que o
material apreendido pelos policiais era de sua propriedade. Ele havia adquirido as
mídias na cidade de São Paulo, na Rua 25 de março, por R$ 1,00 cada. Tinha pouco
material com ele, pois estava se desfazendo do que tinha, para vender apenas
aparelhos eletrônicos e relógios. Em juízo, acrescentou que não era o único a
comercializar mídias no terminal (fls. 12 e arquivo digital nos sistema SAJ).
Essa confissão está em sintonia com o
depoimento dos policiais militares Ladislau Izauro Gonçalves e Isaías Cândido
Ferreira (este último ouvido apenas em solo policial), que narraram, de forma coesa,
segura e imparcial, que no dia do fato estavam participando de uma operação no
Terminal Mercado e, durante o patrulhamento a pé, viram o acusado vendendo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mídias em um box. Em Juízo, Ladislau acrescentou que naquele dia foram diversas
apreensões semelhantes (fls. 124/125 e arquivo nos autos digitais).
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não há que se falar em superficialidade do exame pericial realizado nas
mídias apreendidas, porquanto o laudo de fls. 71/75 concluiu que os suportes de
mídia encaminhados à perícia não apresentavam a característica de originalidade,
nos seguintes termos: “os dez (10) discos ópticos não apresentavam em suas partes
externas características de originalidade indicadas pela associação Antipirataria de
Cinema e Música (APCM), tais como, 'mídias não graváveis com presença do código
IPFI (International Federeation of the Phonography Industry)' das embalagens, bem
como apresentavam seus encartes de má qualidade, sugerindo cópia reprográfica
(papel sulfite)” (fl. 74), o que é suficiente para evidenciar a contrafação dos
materiais submetidos à perícia, sendo dispensável a análise de todos os bens
apreendidos e do seu conteúdo, consoante enunciado da Súmula 574 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Para a configuração do delito de violação de
direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é
suficiente a perícia realizada por amostragem do produto
apreendido, nos aspectos externos do material, e é
desnecessária a identificação dos titulares dos direitos
autorais violados ou daqueles que os representem.”
(destaquei).
Outrossim, irrelevante tenha o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pericial se limitado ao exame documentoscópico das mídias, priorizando sua
aparência externa, sem a verificação do conteúdo, dês que inconcussa a
reprodução das obras indicadas nos encartes, estes também indevidamente
reproduzidos.
Convém também ressaltar que, para a
tipificação delitiva da violação a direitos autorais, é dispensável a identificação das
vítimas (a teor da segunda parte da Súmula acima mencionada), que, in casu,
podem ser aferidas por simples consulta na internet e confirmação por laudo
pericial, mesmo porque, pelo que se percebe das mídias periciadas, não se trata de
obras de domínio público. Ademais, incumbia à Defesa demonstrar a existência de
autorização dos titulares do direito para a reprodução, caso houvesse, mister do
qual não se desincumbiu (art. 156 do C.P.P.).
Acrescente-se, ainda, afastando a aplicação
do princípio da adequação social: “Presentes a materialidade e a autoria,
afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do CP, a
conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas” (Súmula 502 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça).
Outrossim, acrescento, por oportuno, que
não se há falar que aplicável, na espécie, o propalado princípio da insignificância
ou “de bagatela”, eis que não se tratava de pequena quantidade de produtos
“pirateados” e sim de nada menos do que 730 reproduções desautorizadas,
ressumando hialina a lesividade da conduta e a importância do bem jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutelado, consistente no direito constitucional de propriedade imaterial, sem falar
na evasão tributária e no prejuízo indireto a comerciantes legalmente
estabelecidos, que arcam com todas as despesas e tributos inerentes a essa
atividade e não se veem em condições de competir com os preços praticados por
quem comercializa produtos ilegais.
Como se vê, a autoria restou evidenciada
pelo quanto se demonstrou através da prova oral, notadamente a confissão do
apelante, que admitiu a venda das mídias “piratas”, em concordância com o relato
judicial de um dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do
apelante (o outro não foi ouvido em pretório), restando afastada as teses defensiva
de ausência de demonstração da materialidade delitiva e de que a falta de
identificação dos titulares induziria à absolvição, ou que a conduta seria
“socialmente aceita”, sendo mesmo de rigor a manutenção da condenação do
apelante como incurso no artigo 184, § 2o, do Código Penal.
Passo, pois, à análise da reprimenda
imposta, que não comporta reparos, até porque cominada da forma mais
benéfica possível ao apelante.
A pena-base veio fixada no mínimo legal,
em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria penal,
embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ele resultou inócua,
porquanto não tem o condão de trazer a reprimenda aquém do mínimo, a teor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 231 do STJ.
E,
ausentes
outros
modificadores,
a
reprimenda se tornou definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa mínimos.
A substituição da pena privativa de
liberdade do apelante por duas restritivas de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária de um salário
mínimo, com regime aberto em caso de conversão (CP, art. 33, §§ 2o e 3o), mostra-
se correta, porque preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44, incisos I, II e III) e a
benesse em questão foi fixada em conformidade com os parâmetros legais,
assegurando a retribuição e prevenção da conduta ilícita.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 42.904 (Revisor)
Relatora: Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti voto no 6294
APELAÇÃO: 0001624-19.2012.8.26.0114
APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA (SOLTO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida venia do entendimento da douta maioria dela
divergi, pois, pelo meu voto, dava provimento ao recurso do réu para
absolvê-lo da acusação de ter infringido o artigo 184, §2o, do Código
Penal.
No caso em tela, não se vislumbra nem mesmo a existência
da materialidade do fato descrito na denúncia.
Assim é que o laudo não se prestou a identificar, como
deveria, todos os títulos das mídias e quais os titulares dos direitos
autorais supostamente violados.
O mesmo se podendo falar quanto ao auto de exibição e
apreensão, que se limitou apenas a informar o número de CD ́s e
DVD's apreendidos, não fornecendo a adequada identificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
completa deles, documento que poderia, eventualmente, esclarecer
quais seriam as pessoas cujos direitos autorais teriam sido violados.
Vê-se, pois, que o laudo é inconclusivo, superficial, genérico,
não se prestando a evidenciar a materialidade do fato que também se
faz necessária na órbita do direito penal, para formulação de um
tranquilo juízo de condenação.
É cediço que nos crimes de violação de direito autoral, que
vêm tipificados no capítulo “dos crimes contra a propriedade
intelectual”, além do elemento subjetivo consistente no intuito de lucro
direto ou indireto, exige-se, também, a efetiva violação de direito de
autor, o que torna imprescindível a identificação do titular desse direito,
para a efetiva caracterização da infração penal.
A propósito, já decidiram nossos Tribunais:
“Violação de direito autoral para o aperfeiçoamento do
tipo do artigo 184, § 2o, do Código Penal, não se basta a
prova da reprodução ilegal, é mister se proceda à
identificação das vítimas (artistas ou outros proprietários
dos direitos autorais), e o valor do prejuízo
Recurso
não provido” (TJSP
Apel. Crim. no 993.02.022149-2

Marília
5a Câmara Criminal
Rel. Carlos Biasotti

Julgado 18.06.09 v.u.).
***
“Violação de direito autoral
ausência de auto de
apreensão falta de prova sobre a existência do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notícia de 128 DVD ́s apreendidos
crime que deixa
vestígios
necessidade de perícia técnica em todo o
material apreendido
perícia que deve esclarecer o
conteúdo do material apreendido, mas não apenas sua
aparência externa. Dado provimento ao recurso para
absolver a agente. O crime de violação ao direito autoral,
na modalidade de vender ou expor à venda DVD ́s
“piratas” deixa vestígios e, portanto, depende de perícia
técnica
para
a
comprovação
de
sua
existência.
Inteligência do artigo 158 do CPP. Nessa hipótese, a
prova pericial não pode se restringir aos aspectos
externos dos DVD ́s apreendidos, pois a violação aos
direitos autorais mediante reprodução de fonograma
atinge seu conteúdo/substância. Por outro lado, em se
tratando de crime apurável mediante ação penal pública
incondicionada, a perícia técnica deve compreender a
totalidade dos bens apreendidos, não cabendo, portanto,
a perícia por amostragem, como in casu. Inteligência do
artigo 530-D do CPP. Dado provimento ao recurso para
absolver a agente, por falta de prova sobre a existência
do fato”. (TJMG Apel. Crim. no 1.0024.07.475805-3/001
(1) Rela: Jane Silva Julg. 11/08/09).
***
“Violação de direito autoral
artigo 184, § 2o, do CP.
Laudo pericial que, apesar de atestar a falsificação das
mídias, não identifica seus títulos nem os titulares de
eventuais direitos autorais violados
Inexistência de
prova do elemento normativo do tipo 'violação do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de autor' Absolvição do réu, em face da falta de provas
da materialidade Necessidade Recurso do Ministério
Público
improvido”.
(TJSP
-
-Apel
Crim.
no
993.08.018127-6 São Paulo 12a Câmara Rel. Paulo
Rossi v.u.).
Demais, como bem anotado pelo então douto Procurador de
Justiça, hoje Desembargador pelo Quinto Constitucional, Dr. Alcides
Malossi Júnior, em lúcido Parecer lançado na Revisão Criminal no
0025514-11.2009, a propósito do mesmo crime tratado nestes autos,
de relatoria deste Desembargador:
“(...)
Entendo
como
provas
imprescindíveis
para
comprovação de existência do crime de “violação de
direito autoral”, o seguinte:- a) auto de exibição e
apreensão adequado, com descrição do número de
“obras”
(reproduções)
apreendidas,
bem
como
a
identificação completa delas (ou seja, título, autor,
gravadora, distribuidora etc). se existentes inúmeras
reproduções, possível, como foi o caso (apenas no
laudo, frisa-se), uma descrição por amostragem, mas em
número passível de indicar o conjunto do material
apreendido; b) elaboração de laudo pericial específico,
também por amostragem, mas dentro do já descrito no
auto
de
exibição
e
apreensão,
apresentando-se
imprescindível a existência de padrão original (da obra)
para comparação, verificando-se, além de aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
externos, o efetivamente gravado (atestando tratar-se de
reprodução efetiva da obra apontada); c) identificação
dos responsáveis por aquelas obras, detentores dos
seus direitos autorais (por representantes, se for o caso),
que
deverão
esclarecer
(em
declarações
formais,
portanto) sobre o domínio daqueles direitos. Somente a
partir daí, tornar-se-ia viável a verificação sobre outras
elementares do tipo (“posse” com finalidade de lucro),
bem como sobre autoria. (...)” .
Dessarte, para um decreto condenatório, necessária se faz a
escorreita prova pericial, com a identificação das supostas vítimas dos
direitos autorais violados, como dito alhures. Só assim, evidencia-se a
materialidade do fato.
Essas são as razões pelas quais, pelo meu voto, sempre
respeitando o entendimento da douta maioria, dava provimento ao
apelo do réu para absolvê-lo, com fulcro no artigo 386, inciso II, do
Código de Processo Penal, da acusação que lhe foi feita.
POÇAS LEITÃO
Revisor, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
129DE868
9
13
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
12A3E35B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001624-19.2012.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.